Tribunal: TCU
Processo: 042.771/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 318/2022-TCU-Plenário Visto e relacionado o processo abaixo que trata de Representação formulada pelo Deputado Estadual do Paraná, Sr. Evandro José da Cruz Araújo, em face de supostas irregularidades cometidas pelas concessionárias nos contratos de concessão de rodovias federais delegadas ao estado do Paraná (contratos de concessão 71/97, 72/97, 73/97, 74/97, 75/97 e 76/97 assinados pelo estado do Paraná, tendo a União como interveniente) . Considerando que, segundo informa o autor da representação, embora o prazo de encerramento das concessões seja 28/11/2021, ainda haveria muitas obras pendentes de realização. Considerando que, ainda segundo o representante, as concessionárias Rodonorte, Ecocataratas e Ecovia teriam reconhecido as práticas de corrupção, fraude tributária, lavagem de dinheiro e pagamento de propina a agentes públicos para obtenção de atos administrativos favoráveis às concessionárias, no âmbito de acordo de leniência firmado junto ao Ministério Público Federal. Considerando que a unidade técnica, ao instruir os autos (peça 29, p. 2) , apontou que as irregularidades relatadas já estão sendo tratadas no âmbito de outra representação, o TC Processo 042.767/2021-0 , e que haveria conexão entre os dois processos (mesma causa de pedir) . Considerando que se entende oportuno o apensamento do presente processo ao TC Processo 042.767/2021-0 , também de minha relatoria, para análise em conjunto, ocasião em que poderá ser melhor avaliado o encaminhamento a ser proposto para as eventuais irregularidades identificadas, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do RI/TCU. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a presente representação, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade definidos no art. 235, caput, c/c o art.237, parágrafo único do RI/TCU; b) apensar, com fundamento no art.143, inciso V, alínea "a" do RI/TCU, os presentes autos ao TC Processo 042.767/2021-0 , para análise em conjunto; c) comunicar ao autor da representação o presente Acórdão, acompanhado de cópia da instrução. 1. Processo TC- Processo 042.771/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod) . 1.5. Representação legal: Felipe Eik Borges Ferreira (83675/OAB-PR) e Mariane Yuri Shiohara Lubke (38.964/OAB-PR) , representando Evandro Jose da Cruz Araujo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.